Tribunal: STJ
Processo: 0726515-61.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668550 - DF(2024/0216221-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADA
: SHEILA TAMIOZZO PRATES - DF047447
EMBARGADO
: EMYLZE DE AMORIM BARBOSA
ADVOGADO
: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA - DF029380
EMBARGADO
: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO
ADVOGADO
: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS - DF001193A
EMBARGADO
: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA
ADVOGADO
: ITALO MACIEL MAGALHÃES - DF023550
INTERES.
: ITALO MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO
: ITALO MACIEL MAGALHÃES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF023550
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 6188ca29-c467-471c-8c19-489877848352

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2668550 - DF(2024/0216221-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADA
: SHEILA TAMIOZZO PRATES - DF047447
EMBARGADO
: EMYLZE DE AMORIM BARBOSA
ADVOGADO
: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA - DF029380
EMBARGADO
: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO
ADVOGADO
: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS - DF001193A
EMBARGADO
: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA
ADVOGADO
: ITALO MACIEL MAGALHÃES - DF023550
INTERES.
: ITALO MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO
: ITALO MACIEL MAGALHÃES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF023550
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por KATYANY SORAYA BEZERRA
DA SILVA (fls. 1408-1416) contra acórdão desta colenda Quarta Turma, que conheceu dos
agravos para não conhecer dos recursos especiais, em julgado assim ementado (fl. 1395):

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem decidiu de forma clara e fundamentada as questões
essenciais ao deslinde do feito, não havendo negativa de prestação
jurisdicional ou cerceamento de defesa.
2. A análise das teses apresentadas pelos recorrentes demanda reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA56581923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:05
Código de Controle do Documento: e7cafc09-7cd9-4bdc-9ae4-16786724e9de

3. A boa-fé do adquirente foi afastada com base na constatação de que o
comprador tinha ciência da indisponibilidade do imóvel e prosseguiu com as
obras após a celebração do distrato e notificação extrajudicial, configurando
má-fé.
4. A indenização pactuada no distrato já corresponde ao previsto no
do Código Civil, sendo inaplicável o parágrafo único do referido
art. 1.255
artigo.
5. A distribuição dos honorários sucumbenciais entre os advogados dos
litisconsortes passivos vencedores foi mantida, considerando-se que as
diligências e provas produzidas foram conjuntamente consideradas para a
prolação da sentença única, sendo incabível o reexame do grau de zelo e
trabalho realizado por cada advogado.
6. O pedido de efeito suspensivo perde seu objeto com o julgamento do mérito
do recurso.
7. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais."

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos infringentes, aduzindo
ter havido omissão no acórdão embargado. Sustenta, em síntese, que o julgado: a) deixou de
enfrentar a distinção entre reexame fático-probatório e revaloração da prova, aplicando de forma
genérica o óbice da
; b) não analisou, de forma individualizada, teses jurídicas
Súmula 7/STJ
autônomas, como a nulidade por ausência de outorga conjugal, simulação, prevenção, exceção
do contrato não cumprido e enriquecimento sem causa; c) foi omisso quanto à alegação de
cerceamento de defesa; e d) não se manifestou sobre a questão de ordem relativa à ilegitimidade
passiva e à necessidade de inclusão da massa insolvente no feito.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls.
1415). Requer, por fim, a reforma do acórdão embargado e o prequestionamento de matéria
constitucional.
Devidamente intimadas, as partes embargadas não apresentaram impugnação,
conforme certidões às fls. 1448-1450.
É o relatório.

VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu dos
agravos para não conhecer dos recursos especiais, nos termos da seguinte fundamentação (fls.
1399-1403):

"I. Do recurso especial de KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA
I.1. Da negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa (arts. 11,
489, 9, 370 e 373, § 1o, do CPC)
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em negativa de
prestação jurisdicional por não ter enfrentado todas as teses suscitadas [...].
A pretensão não merece acolhida. O Tribunal de origem, tanto no acórdão da
apelação quanto no julgamento dos embargos de declaração, manifestou se
Documento eletrônico VDA56581923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:05
Código de Controle do Documento: e7cafc09-7cd9-4bdc-9ae4-16786724e9de

de forma clara e fundamentada sobre os pontos que considerou essenciais
para a solução da lide. A Corte local centrou sua fundamentação na ausência
de boa fé do adquirente, diante da publicidade da indisponibilidade do bem, e
na existência de um distrato válido que fixou os limites da indenização. [...] O
julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
[...]
I.2. Do reexame fático probatório (Súmula 7 do STJ)
As teses suscitadas pela recorrente demandam, inevitavelmente, o reexame do
conjunto fático probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ.
Com efeito, as teses relativas à violação dos arts. 1.647 do CC e 73 do CPC
(outorga conjugal), 114 do CPC e 168 do CC (litisconsórcio ativo
necessário), 167 a 171 do CC (simulação), 58 e 59 do CPC (prevenção), 485,
IV, do CPC (pressupostos processuais), 150 do CC (dolo bilateral), e 80 e 81
do CPC (litigância de má fé), indubitavelmente, rediscutem matéria fático
probatória [...].
As questões centrais, relativas à boa fé do adquirente (art. 1.245 do CC), à
acessão inversa (art. 1.255, parágrafo único, do CC), à exceção do contrato
não cumprido (art. 476 do CC) e ao enriquecimento sem causa (arts. 884 e
885 do CC), foram decididas com base na análise pormenorizada das provas
dos autos. [...]
Nesta senda, o acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que (e STJ, fl.
891) " [...] não é possível, no entanto, identificar a boa fé do comprador ao
continuar as obras da casa após o já citado distrato da promessa de compra
e venda e a citada notificação extrajudicial remetida pela empresa
vendedora." Desconstituir tal premissa fática é inviável nesta instância
especial."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer a incidência da Súmula 7 do STJ
como óbice ao conhecimento das teses recursais, uma vez que a alteração das conclusões do
Tribunal de origem sobre a má-fé do adquirente e a validade do distrato demandaria,
inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório. A distinção entre reexame e
revaloração da prova foi implicitamente afastada, pois o caso concreto foi enquadrado como
hipótese que exige a análise de fatos e provas, e não a mera atribuição de nova qualificação
jurídica a fatos incontroversos.
Quanto à alegação de que as teses não foram analisadas individualmente, o acórdão
demonstrou que a aplicação do óbice da Súmula 7 era um fundamento comum e suficiente para
barrar o conhecimento de todas elas, tornando desnecessária a apreciação pormenorizada de cada
ponto, pois todos dependiam da superação dessa premissa fática.
A questão de ordem acerca da ilegitimidade passiva e da necessidade de inclusão da
massa insolvente no polo passivo constitui inovação recursal, incabível em sede de embargos de
declaração, porquanto não foi objeto do recurso especial e, portanto, não pode ter sido omitida
pelo acórdão embargado.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56581923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:05
Código de Controle do Documento: e7cafc09-7cd9-4bdc-9ae4-16786724e9de

Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
(CPC/2015 art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator
5.892/SP,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, SEGUNDA SEÇÃO, j.
DJe de
g.n.)
NORONHA
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, Relator
AREsp n. 2.546.602/SC
Ministro RAUL
, QUARTA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
, Relatora
,
REsp n. 2.126.117/PR
Ministra NANCY ANDRIGHI
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
19/8/2024,
22/8/2024,

Documento eletrônico VDA56581923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:05
Código de Controle do Documento: e7cafc09-7cd9-4bdc-9ae4-16786724e9de

Por fim, quanto ao prequestionamento de matéria constitucional, também não
prospera a insurgência.
Com efeito, não cabe oposição de embargos de declaração com a finalidade de
prequestionar matéria, tampouco para pronunciamento sobre matéria constitucional, ressaltando-
se que matéria constitucional deve ser apreciada na suprema instância, pois não é viável a
análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o que implicaria
usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF,
. Por isso mesmo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos
art. 102)
de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos
quando inexistentes as hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Diante do exposto,
.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:05
Código de Controle do Documento: e7cafc09-7cd9-4bdc-9ae4-16786724e9de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.668.550 / DF
Número Registro: 2024/0216221-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07023577220218070011 07265156120208070001 7023577220218070011 7265156120208070001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AYLTON LEMOS DE AZEVEDO
ADVOGADO : HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS - DF001193A
AGRAVANTE : ITALO MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO : ITALO MACIEL MAGALHÃES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF023550
AGRAVANTE : KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA
ADVOGADA
: SHEILA TAMIOZZO PRATES - DF047447
AGRAVADO
: EMYLZE DE AMORIM BARBOSA
ADVOGADO : LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA - DF029380
AGRAVADO
: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO
ADVOGADO : HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS - DF001193A
AGRAVADO
: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA
ADVOGADO : ITALO MACIEL MAGALHÃES - DF023550
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA56867447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:08
Código de Controle do Documento: 6972730e-b1cb-4d69-aa36-9a3a079a3ac2

ADVOGADA
: SHEILA TAMIOZZO PRATES - DF047447
EMBARGADO : EMYLZE DE AMORIM BARBOSA
ADVOGADO
: LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA - DF029380
EMBARGADO : AYLTON LEMOS DE AZEVEDO
ADVOGADO
: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS - DF001193A
EMBARGADO : VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA
ADVOGADO
: ITALO MACIEL MAGALHÃES - DF023550
INTERES.
: ITALO MACIEL MAGALHAES
ADVOGADO
: ITALO MACIEL MAGALHÃES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF023550
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:17:08
Código de Controle do Documento: 6972730e-b1cb-4d69-aa36-9a3a079a3ac2